Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET, TV A CABO E TELEFONIA (COMBO). VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. VANTAGEM AUFERIDA PELA CONTRATANTE. OFERTA CONJUNTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. A venda casada, prática abusiva vedada pelo nosso ordenamento jurídico, é aquela que impõe ao consumidor a aquisição de um produto ou serviço distinto do que realmente tem interesse, como condição para a contratação deste. Não se confunde, todavia, com a oferta conjunta, que é a combinação de produtos ou serviços que possibilita algum benefício ao consumidor, tal como desconto no preço dos produtos ou serviços e vantagens diversas, formalizada em um só contrato.
3. A falha na prestação do serviço de internet enseja indenização por danos materiais, entretanto, na forma simples, ante a ausência de pedido da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
4. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima.
5. O dano moral somente deve ser considerado quando o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.